Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725324-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PROL ALIMENTAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Em se tratando de obrigação contratual, com data certa de vencimento, ocorrido este e não cumprida aquela, a incidência dos encargos da mora é automática, uma vez que, nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, tanto a correção monetária quanto os juros de mora decorrentes da ausência de tempestivo pagamento de honorários advocatícios contratuais incidem a partir da data do respectivo inadimplemento. 2. Apelo conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, asseverando que o termo inicial da correção monetária concernente ao inadimplemento dos honorários advocatícios contratuais seria a data da celebração do contrato entre as partes, ao argumento de que se trataria de mera recomposição da moeda e não expressaria qualquer enriquecimento ilícito; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a imposição de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório, uma vez que o apelo teria sido interposto com o propósito de prequestionamento. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024